Tribunal: TJSP
Processo: 2232160-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Taxa de Publicidade e Taxa de Licença – Exercício de 2017 – Ilegitimidade passiva – Ocorrência – Sócios que se retirou da sociedade antes da ocorrência do fato gerador do tributo exequendo – Ausência de responsabilidade sobre o débito – Precedentes do C. STJ – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232160-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, é agravado MAURO DIOMELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232160-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 20422
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2232160-65.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
Agravado: MAURO DIOMELLI
Interessados: PANIFICADORA AUTO ESTRADA LTDA E OUTROS.
FORO DE TABOÃO DA SERRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Exceção de pré-executividade Taxa de Publicidade e Taxa
de Licença Exercício de 2017 Ilegitimidade passiva
Ocorrência Sócios que se retirou da sociedade antes da
ocorrência do fato gerador do tributo exequendo Ausência
de responsabilidade sobre o débito Precedentes do C. STJ
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra r. decisão copiada às fls.49/50 que, nos autos da execução
fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Mauro Diomelli
para o excluir do polo passivo da exação, determinando o prosseguimento
da execução em relação aos demais coexecutados.
Em suas razões, sustenta que inexiste
nos autos qualquer documento que comprove que o agravado tenha feito,
em tempo hábil, as devidas alterações junto ao cadastro da Prefeitura local,
conforme prevê a Lei Municipal no 193/2009. Aduz que a certidão de dívida
ativa que aparelha a execução fiscal preenche todos os requisitos legais
constantes do art.202, do CTN e da Lei n. 6.830/80, sendo que foram
indicados como responsáveis tributários os constantes do Cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232160-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contribuintes do Município. Pugna pela reforma da decisão.
Recurso tempestivo e processado, com
contraminuta às fls.58/69.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No tocante à responsabilidade tributária,
dispõe o art. 135, inciso III do CTN:
“São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos: III os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.
No entanto, a prática de atos com
excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, que resulte
em descumprimento de obrigação tributária, somente pode ser levada a
efeito por administrador que se encontre integrado à sociedade. Por
conseguinte, a retirada de sócio antes da ocorrência dos fatos geradores
tributários evidencia a ausência da prática, por ele, de tais atos, o que lhe
exime da responsabilidade imposta pelo referido art. 135, inciso III, do CTN.
No caso sob análise, o agravado Mauro
Diomelli instruiu a exceção de pré-executividade com instrumento particular
de alteração do contrato social da empresa executada, lavrado em
10.12.2013, segundo o qual transferiu a totalidade de suas cotas, retirando-
se da sociedade (fls. 22/29 dos autos originários), bem como cópia da
alteração contratual averbada junto a Junta Comercial do Estado de São
Paulo - JUCESP, em 25.02.2014 (fls.16-19).
Não obstante, registre-se que eventual
ausência de arquivamento, perante a Junta Comercial, de alteração do
contrato social que consolida a retirada do sócio do quadro societário,
embora possa configurar descumprimento de obrigação imposta aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232160-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
empresários, não afeta a validade do ato, que não sua eficácia condicionada
ao referido registro.
Nesse sentido, decidiu o C. STJ:
Quanto à alegada contrariedade e interpretação divergente
do art. 123 do CTN, o recurso especial não procede, pois o
acórdão recorrido está em consonância com a orientação
jurisprudencial firmada pelo STJ, por ocasião do julgamento
do AgRg no REsp 276.779/SP (Rel. Min. José Delgado, 1a
Turma, RT, vol. 791, p. 189), no sentido de que o fato de o
sócio ter-se retirado da sociedade em data anterior a da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária discutida
constitui
suporte
jurídico
para excluí-lo de qualquer
responsabilidade. Sem influência para essa caracterização a
ocorrência do registro do documento comprobatório da
venda das quotas na junta comercial em data posterior.
Incide na espécie, quanto a este aspecto, a Súmula 83/STJ.
(Decisão Monocrática proferida no REsp no 1.397.539, Relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, publicação em
19/09/2013)
No mesmo diapasão é o entendimento
desta Corte:
Apelação Embargos à Execução Fiscal Taxa de localização e
funcionamento
do
exercício
de
2006
Improcedência
Execução fiscal direcionada contra exsócio Notificação da
retirada de sócio, com cessão da totalidade das quotas ao
sócio remanescente Alteração no quadro societário não
levado a registro perante a Junta Comercial do Estado de
São Paulo (JUCESP) Fato gerador tributário ocorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232160-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
posteriormente à alteração societária Ilegitimidade passiva
do ex-sócio Precedente jurisprudencial do C. STJ Recurso
provido. (...) Com efeito, a ilegitimidade passiva do apelante é
notória, pois verifica-se que Florentino retirou-se da
sociedade em 6.7.2002, cedendo a totalidade de suas quotas
à sócia Luciana Eivazian Vianna Nogueira, que foi notificada,
conforme fl. 17 dos autos da execução apensados e a ação
fiscal foi proposta em 6.6.2007. Ocorre que a retirada do
apelante da sociedade não se deu por alteração do contrato
social, mas sim por entrega de notificação pelo sócio
retirante à sócia remanescente Luciana. Dessa forma, a
alteração do capital social não foi levada a registro perante o
órgão competente (JUCESP). A despeito da previsão contida
no art. 123 do CTN no sentido de que as convenções
particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento dos
tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública com o fim
de modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias, entendo que a notificação à sócia
remanescente tem o condão de afastar o apelante do pólo
passivo da ação fiscal, posto que não mais respondia pelas
obrigações sociais desde 6.7.2002, mesmo diante do fato de
não ter sido efetivado o registro da alteração perante a Junta
Comercial do Estado. (...) Desse modo, a ausência de registro
da modificação no quadro societário da empresa executada
não tem o condão de afastar a alegação de ilegitimidade
passiva do apelante, direcionando contra ele ações judiciais
propostas em face da sociedade, até porque a
Municipalidade não se desincumbiu de provar que o apelante
não havia se retirado da sociedade efetivamente, afastando a
alegada ilegitimidade passiva, bem como que exercia função
de sócio gerente ou administrador. Nesse sentido: "(...) 6. O
fato do sócio ter se retirado da sociedade em data anterior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232160-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
discutida constitui suporte jurídico para excluí-lo de qualquer
responsabilidade. Sem influência para essa caracterização a
ocorrência do registro do documento comprobatório da
venda das quotas na junta comercial em data posterior. 7.
Prova não feita pelo Fisco de que, na época da ocorrência do
fato gerador tributável, o recorrido era sócio, da sociedade
ter sido dissolvida irregularmente ou de que ele exercia
função de sócio-gerente." (AgRg no REsp n. 276779/SP,
Relator Min. José Delgado, Ia Turma, j . 20.2.2001). (...)
(Apelação no 0018086-36.2010.8.26.0562, 18a Câmara de
Direito Público, Relator Des. Roberto Martins de Souza;
julgado em 17/02/2011, v.u.)
Constatada,
portanto,
a
retirada
da
sociedade do sócio, de forma válida, antes da ocorrência dos fatos
geradores, não lhe pode ser imputada a responsabilidade pelos débitos
exequendos, de sorte que a r. decisão agravada deve ser mantida tal como
lançada.
Posto isto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator